Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-69.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703828-69.2020.8.07.0008 RECORRENTE: JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU CONFIRMADA EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS. 1. Não há que se falar em nulidade do procedimento investigatório uma vez que as diligências realizadas pela vítima a fim de identificar o réu, empreendendo esforços junto aos moradores locais para identificação da autoria, não macula materialmente o regramento previsto do art. 226 do CPP. 2. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando esta estiver amparada por outros elementos de prova. 3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos, como a confissão judicial do réu. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 210, 226, 228 e 385, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição diante da nulidade do reconhecimento, porquanto não foram observados os ditames legais. Defende, ainda, que não há provas suficientes para a condenação. Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 50289174). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 210, 226, 228 e 385, inciso V, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49464232): “(...) Ao contrário do que alega a defesa, o reconhecimento por fotografia realizado pela vítima, em sede policial, atendeu aos requisitos do art. 226 do CPP, observando-se: 1) a descrição prévia da pessoa a ser reconhecida; 2) a colocação da fotografia da pessoa a ser reconhecida ao lado das de outras pessoas que, na medida do possível , com ela tivessem qualquer semelhança; e 3) a lavratura de auto pormenorizado do procedimento de reconhecimento, documento esse assinado pela autoridade policial, pelo reconhecedor e por duas testemunhas. No auto de reconhecimento, inclusive, consta a informação de que a vítima apontou para a fotografia do ora apelante “com absoluta segurança e presteza” (ID 44355731, p. 09/11). Após isso, ainda foi feito um reconhecimento pessoal, em 26/02/2021 (ID 44355746), oportunidade na qual, novamente, o réu foi reconhecido com absoluta certeza. Ainda que se sustente que o reconhecimento pessoal não respeitou todas as formalidades do art. 226 do CPP, é preciso observar que este não foi utilizado como único meio de prova. Os reconhecimentos da vítima por fotografia e pessoalmente foram corroborados pelas confissões do réu, tanto na Delegacia (ID 44355737) quanto em Juízo (ID 44356097). (...) A autoria também está amplamente comprovada nos autos, por meio da confissão judicial do réu, corroborada pelo depoimento seguro da vítima e pelos reconhecimentos.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina” (AgRg no AREsp 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021